Tribunal: TJDFT
Processo: 0706268-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706268-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES CORREIA DE SOUZA AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Maria de Lourdes Correia de Souza, em face da r. decisão (ID 23703530) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida em seu desfavor por Banco Volkswagen S.A., aplicou à Agravante multa de 10% sobre o valor da causa. O pedido de gratuidade de justiça formulado pela Agravante restou indeferido por esta relatoria, oportunidade em que se determinou o recolhimento do preparo no prazo 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do agravo, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC/15 (ID 24137589). Contudo, o prazo legal decorreu sem que a Agravante cumprisse a determinação (ID 24868233). Assim, não preenchido o requisito de admissibilidade, no caso o recolhimento do preparo, inviável o conhecimento do recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator